Tribunal: TJES
Processo: 5004523-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004523-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO BREDA

AGRAVADO: GABRIEL DE SOUZA BREDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO DE ALIMENTOS. CURATELA PROVISÓRIA EXPIRADA. INCAPACIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo incabível o exame aprofundado do mérito da demanda, especialmente quanto a matérias não apreciadas na instância de origem;

2. Tendo o acordo extrajudicial sido celebrado após o término do prazo da curatela provisória, não se configura a incapacidade civil apta a ensejar sua desconstituição;

3. A ausência de advogado em representação da parte requerida, por si só, não impede a homologação judicial do acordo, desde que seus termos estejam em conformidade com os requisitos legais;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5004523-97.2025.8.08.0000

Agravante: Helio Breda

Agravado: Gabriel de Souza Breda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hélio Breda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência”, revogou medida anteriormente concedida, em tutela de urgência, para suspender os efeitos de acordo extrajudicial celebrado no processo n. 0002711-04.2013.8.08.0008 (ID 12861635).

A parte agravante sustenta que: (a) é nulo o acordo extrajudicial formalizado na ação de alimentos, por ter sido firmado enquanto estava interditado judicialmente; (b) não houve a necessária representação legal por curadora, já que sua irmã, nomeada curadora provisória, não participou do ato; (c) há vício de consentimento decorrente de conflito de interesses, pois os advogados de ambas as partes atuavam no mesmo escritório; (d) a interdição só foi revogada em 23 de abril de 2019, de modo que não se operou a decadência; e (e) a negativa de justiça gratuita compromete o pleno acesso à jurisdição.

Liminar recursal indeferida (ID 12976861).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 12939426).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte agravante se insurge contra a decisão que revogou a tutela de urgência concedida para suspender os efeitos de acordo extrajudicial celebrado no procedimento de cumprimento de sentença promovido nos autos da ação de alimentos n. 0002711-04.2013.8.08.0008.

Para tanto, sustenta que: (a) é nulo o acordo extrajudicial formalizado na ação de alimentos, por ter sido firmado enquanto estava interditado judicialmente; (b) não houve a necessária representação legal por curadora, já que sua irmã, nomeada curadora provisória, não participou do ato; (c) há vício de consentimento decorrente de conflito de interesses, pois os advogados de ambas as partes atuavam no mesmo escritório; (d) a interdição só foi revogada em 23 de abril de 2019, de modo que não se operou a decadência.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que versa sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

O magistrado deferiu inicialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do acordo impugnado, reconhecendo a condição de incapacidade do agravante quando de sua formalização (ID 50817447), porém, revogou a respectiva medida posteriormente, ao analisar a contestação, apontando que o prazo da curatela provisória já havia se expirado quando do ajuste, além de esclarecer que o agravado foi regularmente intimado para constituir advogado e que a ausência do causídico, por si só, não impede a homologação.

A despeito dos argumentos do recorrente, o acordo relativo ao débito alimentar firmado entre as partes foi celebrado em abril de 2019. A curatela provisória, por sua vez, foi concedida em setembro de 2017, com prazo estabelecido de seis meses, de modo que expirou em 5 de março de 2018 (ID 43440353 dos autos de origem).

A data da sentença na ação de interdição c/c internação compulsória (ID 43440358 dos autos de origem), proferida em 23 de abril de 2019, não constitui marco temporal da incapacidade, pois não decretou, de forma definitiva, a interdição do recorrente, apenas convalidou o prazo da curatela provisória, que não fora renovada no curso do processo.

Portanto, a incapacidade cessou, aproximadamente, doze meses antes do pacto questionado, não se aplicando o impedimento do inciso I do art. 166 do Código Civil.

Por sua vez, a jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade da homologação de acordo realizado antes da citação, mesmo sem a representação por advogado da parte requerida, quando os termos definidos atendem os requisitos legais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO PELA PARTE RÉ. INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por alegada perda superveniente do interesse processual, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC. Sentença proferida em ação de execução após acordo extrajudicial entre as partes, firmado antes da citação dos executados e sem a presença de advogado pelos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a presença de advogado pela parte ré, pode ser homologada judicialmente; (ii) determinar se houve perda superveniente do interesse de agir que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A autocomposição, prevista tanto no CPC/2015 quanto no Código Civil, pode ocorrer de forma extrajudicial, sendo a homologação judicial um mecanismo opcional para conferir título executivo judicial e formação de coisa julgada material. 4) A capacidade postulatória, relativa à representação judicial por advogado, não interfere na validade de uma transação extrajudicial, que é um negócio jurídico celebrado pelas partes, independentemente de estarem assistidas por advogados. 5) A transação extrajudicial firmada antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir, pois as partes possuem o direito de postular a homologação do acordo em juízo, para obter a constituição de título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido. 7) Tese de julgamento: 1. A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais. 2. A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo possível a homologação do acordo e a resolução de mérito. ---------- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, III, "b", 515, III, 725, VIII, 485, VI; CC/2002, art. 104, 841. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5022746-65.2021.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2024).

Observa-se o acordo versava sobre débito alimentar reconhecido judicialmente, no qual o recorrente assumiu o compromisso de pagar o valor acumulado de R$ 55.563,90 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos) mediante a entrega de 100 (cem) sacas de café conilon pilado, além de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios.

E conforme consignou o magistrado de origem, o valor final não divergiu de forma significativa do atualizado no ano anterior, de modo que não há demonstração de qualquer desvantagem ou outra disposição que possa evidenciar manipulação ou enriquecimento ilícito que possa comprometer a regularidade da homologação.

Assim, diante da ausência de elementos aptos a demonstrar a nulidade do acordo homologado judicialmente, não há justificativa para restabelecer a tutela de urgência que suspendeu os efeitos do ajuste.

Por fim, a questão de eventual decadência da pretensão anulatória, não verifico interesse recursal nesta parte, tendo em vista que o magistrado não decidiu sobre a questão na origem, determinando a prévia intimação do autor/agravante para, nos termos do art. 10 do CPC, se pronunciar.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira